Tribunal: STF
Processo: RE 199066
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-14
Data de publicação: 1997-04-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - POSTURA DO ÓRGÃO
INVESTIDO DO OFÍCIO JUDICANTE. Ao apreciar os embargos
declaratórios,  o órgão investido do ofício judicante deve fazê-lo
atento à  necessidade  de aperfeiçoar-se,  ao máximo, o provimento
formalizado.   Constatada  omissão relativamente  a certa matéria,
impõe-se  o acolhimento dos embargos declaratórios, jamais podendo
esse recurso sui generis  ser tomado como crítica à arte de proceder
e julgar.
                RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONHECIMENTO E PROVIMENTO -
BALIZAS. O acórdão decorrente do julgamento do recurso
extraordinário há de ficar  restrito  às balizas subjetivas e
objetivas por ele reveladas. Versando tão-somente sobre a Unidade de
Referência de Preços, de fevereiro de 1989 e consectários, não cabe
assentar a improcedência do pedido formulado na ação, quando
envolvidas questões outras.
                RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. O princípio da
razoabilidade  é conducente a presumir-se o que ocorre no dia-a-dia
e não o extravagante. Estando o instrumento de mandato, a
procuração, subscrito por quem  se diz  representante da pessoa
jurídica, mencionando o cargo ocupado no âmbito da respectiva
administração, não há como presumir-se a irregularidade.  A parte
contrária, visando a demonstrar a falsidade, há de asseverar a
improcedência do que consignado, provocando um incidente  de
falsidade.  Isso não ocorrendo, prevalece  a presunção alusiva  à
boa procedência do que conste da citada peça.